Tribunal: TJES
Processo: 5004539-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004539-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO CESAR DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO SEM A EXIGÊNCIA DE EXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES que deferiu ao apenado, condenado pelo crime do art. 217-A do Código Penal, a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem exigir a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do exame criminológico prevista pela Lei nº 14.843/2024 pode retroagir para alcançar crimes praticados antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a gravidade em concreto do delito praticado, por si só, justifica a determinação do exame criminológico como requisito subjetivo para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.843/2024, ao exigir exame criminológico para progressão de regime, constitui inovação legislativa de natureza penal mais gravosa, razão pela qual não pode retroagir para alcançar crimes cometidos antes de sua vigência (CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a exigência do exame criminológico em caráter obrigatório configura
novatio legis in pejus
, inaplicável a fatos pretéritos (STJ, RHC nº 200.670/GO; HC nº 938.042; HC nº 932.262).

5. A realização do exame criminológico depende de fundamentação idônea e concreta, relacionada a fatos supervenientes ocorridos no curso da execução penal, não bastando a gravidade abstrata do delito ou a longa pena a cumprir (STJ, Súmula 439; AgRg no HC nº 722.404/MG; HC nº 620.368/SP).

6. No caso, a magistrada de primeiro grau constatou a presença do requisito subjetivo, destacando conduta carcerária positiva, trabalho externo e usufruto regular de saída temporária, fundamentos suficientes e em conformidade com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
e não retroage para prejudicar condenados por crimes anteriores à sua vigência.

2. A determinação de exame criminológico somente se justifica mediante fundamentação idônea e concreta baseada em fatos supervenientes no curso da execução penal.

3. A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento legítimo para exigir exame criminológico na análise da progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, redação dada pela Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, HC nº 938.042, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 20.08.2024; STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 16.08.2024; STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 24.05.2024; STJ, AgRg-HC nº 976.872, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 722.404/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 620.368/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5004539-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO CESAR DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (mov. 248.1 da Execução Penal nº 0004163-53.2018.8.08.0047), juntada ao ID 12863505, que deferiu o pleito de progressão de regime semiaberto ao aberto ao apenado, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Ministério Público (mov. 265.1, ao ID 12863505), em suas razões sustenta que a decisão deve ser reformada, eis que o Agravado não foi submetido ao Exame Criminológico, não observando que o Exame Criminológico é necessário para aferição do requisito subjetivo dadas as características do caso concreto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (mov. 277.1 ID 12863505).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov.279.1 dos autos da execução).

O advogado que representava o agravante revogou a procuração ao ID 12862776.

Determinou-se a intimação do agravante para informar se possui advogado, ou se é hipossuficiente e deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública (ID 15082073).

Nos autos da execução (movs. 302.1 a 302.3) a Defensoria Pública apresentou declaração de hipossuficiência do agravante, na qual informou desejar ser assistido pela Defensoria Pública.

Parecer ministerial pelo provimento do agravo (ID 15964135).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou a progressão de regime, tendo a MM. Juíza da Vara das Execuções Penais, ao deferir o pedido realizado pelo Agravado, declarando que a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, não é aplicável de imediato para o cumprimento de penas por crime anteriores à vigência da lei, uma vez tratar-se de
novatio legis in pejus
.

Rememoro, inicialmente, a redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal que condicionava, a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, a caráter de requisito subjetivo, a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, prévio Exame Criminológico do apenado.

Na hipótese vertente, conforme se depreende da leitura da decisão agravada, se observados os critérios estabelecidos pela redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, o Agravado já teria satisfeito os requisitos objetivo e subjetivo para obtenção da progressão ao regime aberto – na data de 21.11.2024 (data do atestado de conduta carcerária de mov. 239.1–, eis que já havia implementado o requisito objetivo no dia 05.11.2024.

Nessa vertente, caso provido o presente recurso, que imponha o Agravado a se submeter ao Exame Criminológico para análise do pedido de progressão de regime, certo é que ele permaneceria mais tempo cumprindo pena no regime atual, situação esta que, sem dúvidas, lhe é mais gravosa.

Neste ensejo, referente à nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Colendo Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...)
a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
(...)
No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 20.08.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(HC nº 932.262, DJe: 16.08.2024)

Destarte, compulsando detidamente os autos, verifico que a condenação do Agravado diz respeito a crime cometido antes da vigência da nova Lei, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela que vigia da data dos fatos, não sendo possível a retroatividade de lei de natureza penal prejudicial ao Agravado, o que fora reconhecido tanto pela magistrada de primeiro grau quanto pelo órgão ministerial.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela não retroatividade da referida lei, ratificando o entendimento já demonstrado em sede de decisões monocráticas citadas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ, RHC nº 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 20.08.2024)
Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2. Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

3. Com base nessas premissas,
deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.
4.

Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 02.09.2024)
Grifei.

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos.

6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL;

CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022.

(STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024)
Grifei
.

Isso superado, esclareço que n
o caso sob análise, consta dos autos que o agravado foi condenado ao cumprimento de pena de 12 (doze) anos pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal.

A magistrada deferiu a progressão ao regime aberto independentemente da realização de Exame Criminológico porque constatou a presença do requisito subjetivo do apenado que “
goza do benefício da saída temporária desde dezembro de 2023, além de trabalhar externamente, conforme as planilhas juntadas nos autos. Assim, o reeducando já vem usufruindo de uma vigilância menor por parte do Estado, cumprindo de forma correta a sua pena, sem a notícia de novo crime ou outra falta grave
”.

Não obstante isso, o
Parquet
entende a necessidade de se realizar o dito exame porque seria verificável a gravidade em concreto do delito, haja vista que
“[e]ssa gravíssima conduta de estupro de vulnerável revela que o apenado agiu com total ausência de sensibilidade moral e afetiva, além da gravidade concreta da conduta, especialmente por ter realizado a conduta típica com sua sobrinha, que à época dos fatos possuía apenas 6 anos de idade
”.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessário fazer uma análise da situação concreta do apenado no curso da execução:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUSPROGRESSÃO DE REGIME. EXAMECRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. APLICAÇÃOIMEDIATA. NOVATIO LEGIS IN PEJUSIMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439DO STJ. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de concessão de de ofício quando substitutivo de habeas corpus recurso, no caso de ser constatada ilegalidade flagrante, como é o caso dos autos. 2. A obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime com base na redação dada pela Lei n. 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal só é aplicável às condenações por crimes cometidos após a vigência da modificação legal. Precedentes. 3.
De acordo com a Súmula n. 439 do STJ, a realização do exame criminológico exige motivação idônea, não admitindo a jurisprudência deste Tribunal Superior que tal determinação se embase apenas na gravidade abstrata do crime, na reincidência ou na pena a cumprir, exigindo-se a análise dos elementos concretos da execução penal. 4. A decisão do Tribunal de origem condicionou a progressão de regime à realização de exame criminológico com base apenas na alteração legislativa e sem apontar fatos novos ou concretos surgidos no curso da execução penal, inexistindo, assim, justificativa idônea a afastar o direito do paciente, configurando manifesta ilegalidade a ser corrigida pela via do. habeas corpus
5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 976.872; Proc. 2025/0020483-4; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 06/05/2025; DJE 13/05/2025) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

1. Na hipótese, o Tribunal de origem motivou a exigência do exame pericial, essencialmente, na gravidade do crime praticado, sem indicar fatos ocorridos no curso da execução penal.

2.
Nos termos do entendimento desta Corte Superior, os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal (AgRg no HC n. 630.829/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)
3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
722.404/MG,
R
el. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
J.
15.
0
5.2023)
Grifei.

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. ILEGALIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

2.
Para que seja indeferida a progressão de regime ou determinada a realização do exame criminológico, é necessária motivação idônea e concreta, o que não foi observado na espécie, pois se ressaltou, no acórdão combatido, apenas a gravidade dos crimes pelos quais a Paciente foi condenada e a longa pena a cumprir. Não houve, portanto, a indicação de fatos ocorridos no curso da execução da pena que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia.

3. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão estadual e restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais que concedeu à Paciente a progressão ao regime semiaberto.

(
STJ,
HC n
º
620.368/SP,
R
el. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
J.
24.11.2020)
Grifei.

Isto posto, entendo que a fundamentação da magistrada de primeiro grau é adequadamente fundamentada no histórico do agravo durante o curso da Execução Penal, conforme determina a jurisprudência, ao que a decisão não merece reparos.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso
,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade,

para
NEGA
R
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.